Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701914-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCINEIDE LEMOS DE PAULA, EVERSON ESSIO MOREIRA DE PAULA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto durante a fase de conhecimento. Não obstante, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi proferida sentença adentrando no mérito da demanda, a teor do que dispõe o art. 487 do CPC. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Ante o exposto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora